Tribunal: TJSP
Processo: 1045807-08.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045807-08.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO TIMÓTEO NEGRELLI DA SILVA, são embargados DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DE SÃO PAULO e DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.549/20 2/5
VOTO No 27.549/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1045807-08.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARCELO TIMÓTEO NEGRELLI DA SILVA
EMBARGADOS: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Ementa: Embargos de declaração Alegação de omissão e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 359/363 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
do embargante, com o objetivo de reconhecimento do direito à aposentadoria
especial com proventos integrais correspondentes à totalidade da remuneração
do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e paridade aos vencimentos dos
servidores em atividade, nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85 e
alterações posteriores e artigo 40, § 4o da Constituição Federal. Denegada a
segurança em primeira instância (fls. 210/234).
Alega o embargante, desta feita, contradição do venerando acórdão
embargado, no tocante à formalização do pedido pela concessão da
aposentadoria.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
O embargante pretende a rediscussão de matéria enfrentada quando
do julgamento do recurso de apelação.
Todavia, inexiste mácula no v. acordão a ser sanada nos presentes
aclaratórios, uma vez que esta Colenda Quarta Câmara, ao julgar extinto o
“mandamus”, sem conhecimento do mérito, se limitou a reconhecer a ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.549/20 3/5
de interesse processual do impetrante.
Neste sentido, verifica-se do venerando acórdão: “[...]. Os
documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que o impetrante é servidor
estadual em atividade, Perito Criminal, objetivando, na realidade, a expedição de
certidão de liquidação de tempo, para fins de aposentadoria especial, com direito à
paridade e integralidade, Lei Complementar Federal no 51/85 e alterações
posteriores (cf. fls. 50 e interpretação dos pedidos formulados na petição inicial,
item 107 e seguintes).
Em que pesem as alegações do imperante no sentido de preencher os
requisitos legais para a aposentadoria em questão, bem como que, não obstante
tal fato, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo insiste em promover o
cálculo dos proventos de forma proporcional e sem paridade, forçoso é reconhecer,
“in casu”, a inexistência de pedido pela efetiva concessão de aposentadoria, de tal
sorte que, não havendo ameaça concreta ao direito invocado, não há falar-se em
interesse processual para manejar mandado de segurança preventivo, ou seja, em
relação a evento futuro e incerto”.
Despicienda, ademais, a análise, pelo julgador, de todas as teses
suscitadas pelas partes, bastando que indique os fundamentos que, no seu
entender, são suficientes para proferir a sua decisão, tal como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.549/20 4/5
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016)
Feitas estas considerações, desnecessária a análise das demais
questões trazidas pela embargante em suas razões de apelação, não havendo que
se cogitar em omissão relevante ou em ausência de motivação nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao
aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.549/20 5/5
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator